Tribunal: TJBA
Processo: 8003089-37.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003089-37.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALDEMIRA MARIA DO COUTO e outros (2) Advogado(s): EDUARDO DOS SANTOS SILVA (OAB:BA53235-A) ESPÓLIO: ANDRE EVANGELISTA DOS SANTOS Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO SEM LIQUIDEZ IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo espólio contra sentença proferida nos autos de arrolamento sumário nº 8003089-37.2021.8.05.0229, que homologou a partilha amigável, mas indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o espólio, cujo acervo é composto por único imóvel em estado precário e sem geração de renda, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, diante da alegada ausência de liquidez para arcar com as custas processuais. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça, prevista no art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e nos arts. 98 e seguintes do CPC, assegura o acesso à justiça àqueles que não possuem recursos para custear o processo. 4. Para o espólio, a aferição da hipossuficiência deve recair sobre o monte partilhável, não se confundindo com a situação econômica dos herdeiros. 5. A existência de patrimônio não afasta, por si só, o benefício, sendo necessária a análise da liquidez do acervo. 6. No caso, o espólio é composto por único imóvel avaliado em R$145.967,31, em estado precário, desocupado e sem gerar renda, circunstâncias que evidenciam a ausência de disponibilidade financeira imediata. 7. Exigir o recolhimento das custas nessas condições compromete o acesso à justiça e a regularização da partilha. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade da justiça ao espólio depende da demonstração da ausência de liquidez do monte partilhável, não sendo suficiente a mera existência de bens. 2. A situação econômica dos herdeiros não se confunde com a do espólio para fins de aferição do direito ao benefício." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 101, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.573.573, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15.08.2017; TJMG, Apelação Cível nº 5002890-62.2023.8.13.0071, Rel. Des. Raquel Gomes Barbosa (JD), Núcleo da Justiça 4.0 – Especializada, j. 16.12.2024; TJSP, AI nº 2018250-76.2025.8.26.0000, Rel. Des. João Pazine Neto, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8003089-37.2021.8.05.0229; Recorrente: ESPÓLIO DE ANDRÉ EVANGELISTA DOS SANTOS, representado por YONÁ COUTO DOS SANTOS MOURA; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para conceder ao espólio os benefícios da justiça gratuita, mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator